Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO PELO CREDOR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE ATIVOS. controle dos atos de constrição patrimonial PELO Juízo universal. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 2o Juizados Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos do PJE no 0710639-13.2018.8.07.000, já em fase de cumprimento de sentença, em que a OI S.A. figura como devedora.
2. A decisão atacada indeferiu pedido de penhora sobre os bens da executada, “tendo em vista que os atos de constrição devem ser determinados pelo Juízo da Recuperação, sob pena de prejuízo ao cumprimento do plano aprovado”.
3. Em breve síntese, o recorrente (credor) afirma que o crédito fora constituído por sentença em 26/02/2019, data do trânsito em julgado, ou seja, após o processamento do pedido de recuperação judicial do Grupo OI, com plano aprovado em 19/12/2017 e homologado em 08/01/2018.
4. Aduz que o crédito do agravante não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, sendo, portanto, descabido o arquivamento do processo e a expedição de ofício ao Juízo Universal da recuperação.
5. Nesse cenário, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão guerreada “determinando-se, igualmente ao juízo do Segundo Juizado Especial Cível de Samambaia, Distrito Federal, nos autos do processo no 0710639-13.2018.8.07.0009, que promova a imediata instauração da fase de Cumprimento de Sentença”.
6. De início, destaco que o pronunciamento judicial ora impugnado tem natureza jurídica de decisão interlocutória, motivo pelo qual desafia agravo de instrumento (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018).
7. Com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (súmula 7), conheço do agravo de instrumento interposto.
8. A respeito da submissão do crédito ao plano de recuperação, o art. 49 da Lei no 11.101/05 dispõe que: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
9. Muito embora o crédito exequendo tenha natureza extraconcursal, uma vez que constituído após o pedido de recuperação judicial, o e. STJ possui entendimento assente no sentido de que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo Universal (AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020 e AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020).
10. Outrossim, a Corregedoria do e. TJDFT encaminhou, em 12/04/2018, o Ofício Circular 116/GC, no qual anexou cópia dos expedientes oriundos da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, relativos a "novas informações sobre o Processo de Recuperação Judicial do grupo OI S.A e outros interessados".
11. Consta do Ofício 282/2018 do Juízo Universal, a seguinte determinação, in verbis: “Solicito as necessárias providências a fim de que seja expedido aviso referente ao processo de Recuperação Judicial do Grupo OI (proc. 0203711-65.2016.8.19.0001) para que chegue ao conhecimento dos seus subordinados órgãos julgadores que: 'com a realização da Assembleia Geral de Credores realizada em 19.12.2017, os processos ajuizados em face do Grupo OI/TELEMAR que se encontravam suspensos podem retomar seu curso, sendo certo que aqueles que cuidam de créditos concursais (constituídos antes de 20.6.2016) deverão ser pagos na forma do plano aprovado, extinguindo-se, então, os processos em curso. Com relação aos créditos extraconcursais, as ações seguem seu curso natural, mas, na esteira do posicionamento da doutrina e da jurisprudência, os atos de constrição devem ser determinados pelo Juízo da Recuperação”.
12. Além disso, no que se refere aos atos expropriatórios, o Juízo Universal da Recuperação Judicial (Ofício 597/2018, de 07.05.2018, enviado pela Douta Corregedoria aos Juízos do TJDFT, em 15.05.2018) fez publicar que: “i) os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, comunicando a necessidade do pagamento do crédito; ii) os ofícios recebidos serão organizados por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais, os quais serão efetuados diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial; iii) os processos originários deverão ser mantidos ativos aguardando o pagamento do crédito pelas Recuperandas”.
13. Desse modo, em observância aos precedentes do STJ e atendendo as determinações exaradas pelo Juízo Universal, o juízo de origem, acertadamente, indeferiu o pedido de penhora de ativos, tendo determinado a expedição de ofício ao Juízo Universal comunicando o crédito líquido atualizado e requerendo as providências cabíveis em favor do exequente (ID 30073502, autos de origem). Após, determinou o arquivamento dos autos, sem baixa.
14. Tais os fundamentos, não merece reparo a decisão vergastada.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Sem custas e honorários advocatícios.